Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Receptação. Antecedentes. Período depurador. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena.

1 – Decorridos cinco anos da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.

2 - Prevalece a condenação anterior, a título de reincidência, ainda que não constem informações da extinção da pena, se entre a data do trânsito em julgado e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).

3 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, "c", do CP), a substituição da pena de reclusão por restritiva de direito - sobretudo porque a medida não é socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP) - e a suspensão da pena (art. 77, do CP).

4 – Apelação provida em parte.